Tribunal: STF
Processo: Rcl 86239
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR. SUPOSTA AFRONTA AO DECIDIDO NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL (SÚMULAS VINCULANTES 61 E 60). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes indicados.



    III. Razões de decidir



    3. O ato reclamado refere-se à determinação de fornecimento de equipamento ou congênere para as pessoas que não reúnem condições financeiras para o tratamento indispensável à preservação das condições de saúde.



    4. Não há aderência estrita entre a decisão combatida e os paradigmas indicados como violados, que trataram exclusivamente do fornecimento de medicamentos e não de fornecimento de equipamentos e outros procedimentos ou intervenções médicas.



    5. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados. 



    6. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 1.234 RG; Rcl 63.667 AgR/SP, Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/3/2024; Rcl 62.347 AgR/RJ, Min. Cristiano Zanin, DJe 18/12/2023; Rcl 62.414 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2024.